Tribunal: TJMT
Processo: 1016418-55.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016418-55.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAZARA APARECIDA BORGES ROQUE - CPF: 263.505.301-44 (APELADO), MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA MITRAL COM IMPLANTE DE CLIPS (MITRACLIP). NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por plano de saúde contra sentença que determinou a cobertura de procedimento médico de implante de clips (MitraClip) para insuficiência mitral grave e condenou a operadora a indenizar por dano moral. O plano de saúde negou a autorização do procedimento, argumentando ausência de previsão contratual e de cobertura pela ANS e divergência médica.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: se a negativa de cobertura de procedimento médico indicado por médico especialista foi abusiva, à luz do CDC; se a negativa enseja indenização por dano moral.

III. Razões de decidir:

A relação contratual entre plano de saúde e consumidor se sujeita ao CDC, sendo abusiva a negativa de cobertura de procedimento necessário à saúde do consumidor quando o tratamento se revela indispensável (CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 196).Compete ao médico assistente, e não à operadora, a escolha do procedimento adequado para o tratamento da doença coberta, segundo entendimento pacificado pelo STJ. Demonstrada a recusa injustificada de cobertura, configura-se o dano moral, dado o abalo psíquico e os riscos impostos ao consumidor, cuja vida e saúde foram ameaçadas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A negativa de cobertura de tratamento indicado por médico especialista em razão de ausência no rol da ANS, quando demonstrada a necessidade do procedimento para a saúde do beneficiário, caracteriza conduta abusiva e enseja a indenização por dano moral.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 196; CDC, arts. 47 e 51; Lei nº 9.656/98, art. 10.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1765668/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 29.04.2019;

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral que lhe move

Lazara Aparecida Borges Roque
, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para confirmar a liminar e o
brigar a requerida, em caráter definitivo, a autorizar o
tratamento cirúrgico para correção percutânea de insuficiência mitral grave (mitraclip) - tratamento percutâneo com o implante de clips para válvula mitral, recebendo todos os insumos médicos necessários e requeridos pelo médico especialista para a realização do referido procedimento
e ao pagamento de R$8.000,00 a título de dano moral, além das custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante interpõe recurso, sustentando, em síntese, a inaplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise, bem como a inadequação da interpretação adotada pelo juízo a quo. Alega que não estão presentes os requisitos autorizadores para a manutenção da tutela de urgência concedida, uma vez que inexiste obrigação legal ou contratual que imponha à apelante o custeio do tratamento cirúrgico em questão, o qual não está previsto no rol de procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Prossegue a apelante argumentando que há divergência médica quanto ao material solicitado, a qual foi devidamente solucionada por junta médica, o que legitimaria a negativa de autorização ao referido procedimento. Ademais, defende a ausência de dano moral indenizável. Ao final, pleiteia a reforma da sentença para que os pedidos da ação sejam julgados improcedentes, ou, alternativamente, a redução do quantum fixado.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 248727234), pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Lazara Aparecida Borges Roque ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral em face da Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, aduzindo ser portadora de insuficiência mitral grave, insuficiência tricúspide moderada e HP moderada, encontrando-se sintomática e em cadeira de rodas, cujo quadro de saúde é grave, razão pela qual necessita realizar tratamento percutâneo com o implante de clips para Válvula Mitral,

conforme indicação médica, contudo, a empresa ré negou o pedido do procedimento cirúrgico indicado, o que motivou o manejo da demanda para requerer, em sede de tutela antecipada, que seja autorizada a referida intervenção.

Diante desse cenário, propôs a demanda inicial, objetivando em sede de tutela provisória de urgência para compelir a operadora a autorizar o procedimento.

O pedido de tutela de urgência foi deferido, e, posteriormente confirmado através do julgamento de agravo de instrumento interposto pela Unimed, nessa Câmara, sob a minha relatoria
(id. 248726696).

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para confirmar a liminar e o
brigar a requerida, em caráter definitivo, a autorizar o
tratamento cirúrgico para correção percutânea de insuficiência mitral grave (mitraclip) - tratamento percutâneo com o implante de clips para válvula mitral, recebendo todos os insumos médicos necessários e requeridos pelo médico especialista para a realização do referido procedimento
e ao pagamento de R$8.000,00 a título de dano moral, além das custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.
(id.248727222).

Inconformada, a apelante interpõe recurso, sustentando, em síntese, a inaplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise, bem como a inadequação da interpretação adotada pelo juízo a quo. Alega que não estão presentes os requisitos autorizadores para a manutenção da tutela de urgência concedida, uma vez que inexiste obrigação legal ou contratual que imponha à apelante o custeio do tratamento cirúrgico em questão, o qual não está previsto no rol de procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Prossegue a apelante argumentando que há divergência médica quanto ao material solicitado, a qual foi devidamente solucionada por junta médica, o que legitimaria a negativa de autorização ao referido procedimento. Ademais, defende a ausência de dano moral indenizável. Ao final, pleiteia a reforma da sentença para que os pedidos da ação sejam julgados improcedentes, ou, alternativamente, a redução do quantum fixado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De inicio, resta incontroverso
através do laudo médico do Dr. Gibran Roder Feguri, CRM/MT 5003, a situação de urgência da natureza da doença que a autora e a necessidade de intervenção cirúrgica cardiovascular na modalidade de tratamento percutâneo, como o implante de clips para valva Mitral devido ao alto risco cirúrgico (id. 24872663), Colaciono parte do documento:

Ademais, vislumbra-se nos autos, a realização de pericia pelo Dr.
Flávio Ribeiro de Mello- CRM/MT 96, com a seguinte conclusão (id. 248727178):

“Periciada apresentou evolução clínica favorável e o seu quadro de saúde foi controlado e estabilizado por medicação, sem registros de outras complicações ou internações por problemas cardíacos nos autos até o implante do reparo Mitraclip® desde a época da sua indicação médica em março de 2021 até o procedimento relatado como realizado em setembro de 2021. • O procedimento solicitado para correção de insuficiência da válvula mitral por via percutânea através do implante de Mitraclip® é amparado por literatura, foi tecnicamente adequado no caso da autora e solucionou o seu problema de saúde ainda que possa ter sido solicitado “por similaridade”. Médico desempatador reconheceu a indicação e as evidencias por literatura médica do procedimento solicitado pelo médico assistente da periciada pela técnica de implante de Mitraclip® para correção de insuficiência mitral. Emitiu parecer favorável a operadora requerida, contudo, devido ao fato do procedimento não constar no rol de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde.”

Com efeito, a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196, caput, da C. Federal,
verbis
:

“
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que se permite que essa assistência seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Além disso, em se tratando de relação cuja defesa encontra-se prevista nos arts. 5º, inc. XXXII e 170, inc. V, da C. Federal, a espécie atrai para si a força dos arts. 47 e 51, da Lei n. 8.078/90, que dispõem que as cláusulas relativas ao fornecimento de produtos ou serviços que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor são nulas de pleno direito e que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor.

Destarte, não cabe à empresa delimitar quais os tratamentos necessários na busca da cura de cada doença coberta, principalmente diante do cenário científico que de tempos em tempos descobrem técnicas mais eficientes.

Deve o plano de saúde, se há a previsão de cobertura para determinada doença, garantir todos os meios de tratamento na busca da cura do beneficiário, quando este cumpre com sua obrigação contratual, por mais moderna e inédita que seja a técnica, caso se mostre mais eficiente.

Ademais, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas”
(STJ, AgInt no REsp 1765668/DF, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29.04.2019).

Ademais, é cediço que os planos de saúde não podem limitar ou impor outro tipo de tratamento divergente ao indicado pelo médico especialista, mas, apenas e tão somente, estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, pois, cabe ao aludido profissional especialista que assiste o paciente, diga-se de passagem, prescrevê-lo, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COBERTURA DE PROCEDIMENTO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA QUE LIMITA A FORMA DE TRATAMENTO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ.

[...]

-
O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Corte no sentido de que a operadora pode limitar as doenças abarcadas pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento escolhido pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente
. [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 734.699/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.10.2015 – negritei e grifei)

Não obstante, o procedimento cirúrgico debatido nos autos não está inserido no art. 10, da Lei n. 9.656/98, cuja norma legal enumera aqueles que poderão ter a cobertura excluída, de modo que, se o médico responsável optou pelo tratamento cirúrgico, este deve ser custeado pela agravante, precipuamente ante ao fato de que a avaliação médica alhures deve prevalecer sobre outras opiniões, mormente por se tratar de quadro clínico reconhecidamente grave.

De tal arte, a negativa de cobertura pela agravante, fixada na divergência da junta médica para a sua cobertura, afigura-se ilegítima, diante da relevância do bem jurídico em discussão, qual seja, o direito à vida e à dignidade humana.

Neste sentido, já decidiu este Tribunal em casos análogos, confira,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM ESTENOSE AÓRTICA GRAVE SINTOMÁTICA – TRATAMENTO PERCUTÂNEO DE IMPLANTE VALVARAÓRTICO (TAVI) – NEGATIVA DO CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA NO ROL DAS COBERTURAS OBRIGATÓRIAS DA ANS – ARGUMENTO IRRELEVANTE – LISTA NÃO TAXATIVA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 CONSTATADOS – PRAZO EXÍGUO – ALEGAÇÃO INFUNDADA – URGÊNCIA CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS, pois devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário.

O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição, sem suporte científico
.

Comprovada a urgência do caso, o prazo de 5 dias não se mostra exíguo pois a liminar deve ser cumprida o mais rapidamente possível para evitar riscos de agravamento ou irreversibilidade do quadro
”
(RAI n. 1013078-66.2020.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.08.2020 – negritei)

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – REJULGAMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO –BENEFICIÁRIA COM VÁRIAS COMORBIDADES – RECOMENDADO PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO PERCUTÂNEA DE INSUFICIÊNCIA MITRAL GRAVE COM DISPOSITIVO MITRACLIP – ROL TAXATIVO – EXCEÇÃO – TESE DO STJ – LEI Nº 14.454/2022 – TRATAMENTO INDISPENSÁVEL – NEGATIVA DE COBERTURA – RECUSA INDEVIDA – RECURSO REEXAMINADO – ACORDÃO MANTIDO COM AS COMPLEMENTAÇÕES NECESSÁRIAS – RECURSO DESPROVIDO.O Código de Processo Civil adota a teoria da asserção, pela qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. No caso em análise, no contrato de adesão entabulado entre as partes expressamente consta a apelante como administradora de benefícios, sendo responsável pela comunicação entre a operadora e a consumidora.A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, definiu tese a sobre a natureza do rol de procedimentos da ANS e hipóteses excepcionais para firmar a obrigação de cobertura.Posteriormente a Lei nº 14.454/2022, ao alterar o artigo 10 da Lei nº 9.656/98, tratou sobre os limites do rol de procedimentos e eventos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como previu a obrigatoriedade de cobertura para tratamentos não elencados na lista da ANS, quando houver: comprovação científica ou recomendação de alguma agência de saúde, o que restou satisfeito no presente caso.Em reexame, o presente caso satisfaz todos os requisitos listados para a exceção da tese geral firmada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, assim como as condições impostas pela Lei nº 14.454/2022.Acórdão mantido.”
(RAC n.
0025917-09.2019.8.11.0055
, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 18.10.23).

Por conseguinte, deve ser mantida a sentença, na medida em que a saúde é um direito fundamental a ser tutelado, não sendo possível eximir a apelante do pagamento das despesas referentes ao tratamento indicado à apelada.

Destarte, entendo que a apelante cometeu ato ilícito, uma vez que negou indevidamente a cobertura de tratamento específico, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença na íntegra.

Quanto ao dano moral, entendo que a MMª. Juíza também laborou com o costumeiro acerto, vez que se impõe o dever de indenizar quando presente os requisitos autorizadores.

In casu
, há nexo de causalidade entre a conduta da ré, ora apelante, em recusar da cobertura e o resultado suportado pelo consumidor, consistente no transtorno, angústia e abalo psicológico, mormente por tratar de cirurgia de alto risco.

Por conseguinte, as angústias e sofrimentos suportados pela autora/apelada, em face da negativa do plano de saúde em arcar com a realização do tratamento indicado, não se tratam de mero dissabor.

Veja que a autora mesmo com o plano de saúde em dias com os pagamentos, teve negado o procedimento. Logo, o dano moral é evidente no caso.

Esse é o entendimento deste Tribunal, vejamos:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AFASTADA – MÉRITO -
CIRURGIA CARDÍACA - PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE FUNDADA NA URGÊNCIA E NA EMERGÊNCIA – AFASTAMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA – NEGATIVA NA COBERTURA – CONDUTA ILÍCITA – DEVER DE INDENIZAR
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

O interesse de agir em grau de recurso está intimamente associado à utilidade prática da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional, situação evidenciada na hipótese dos autos.

A cláusula que estabelece o prazo de carência deve ser afastada em situações de urgência, tais como o tratamento de doença grave, pois o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro interesse.

A negativa de cobertura de procedimento médico, pela operadora de plano de saúde, gera verdadeiro sofrimento psíquico ao associado, a ensejar indenização por dano moral, uma vez que interfere em seu bem-estar, ocasionando insegurança, aflição psicológica, ainda mais levando em consideração sua situação já fragilizada, em decorrência do mal que o acomete.

Demonstrado o ato ilícito, com a ofensa à honra da parte autora, nasce a obrigação de reparar o dano ocasionado.

Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral, se, observadas as circunstâncias do caso concreto, houve o atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
” (RAC n.º 0010880-86.2016.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. em 11.03.2020 – negritei).

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – PLANO DE SAÚDE DE ABRANGÊNCIA NACIONAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AGRAVO RETIDO DESPROVIDO E REJEITADA A PRELIMINAR – NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO RECOMENDADO POR ESPECIALISTA EM HOSPITAL CONSIDERADO DE ALTO CUSTO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA PARA A UNIDADE HOSPITALAR – NOSOCÔMIO DE REFERÊNCIA ÚNICA PARA PATOLOGIA DA ESPÉCIE – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA – DANO MORAL – VIOLAÇÃO DO DIREITO CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART.20, §3º, CPC.

[...]

Revelando-se de urgência/emergência o tratamento buscado, inclusive com indicação de profissional especialista, é obrigação da operadora do plano de saúde custear as despesas, mesmo que o nosocômio seja considerado de alto custo e fora da área de abrangência da prestadora, notadamente quando da cláusula contratual de exclusão não consta expressamente a restrição ao hospital recomendado, ainda mais em se tratando de referência única para tratamento em paciente na situação diagnosticada.

A recusa injustificada da operadora na cobertura do tratamento da patologia acometida pela beneficiária, colocando em risco a sua vida, viola o direito garantido contratualmente, configurando dano moral passível de indenização
...”.
(RAC n. 67.045/2015, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.06.2015 – negritei).

Restando dessa forma caracterizado o dever de indenizar, passo a análise do
quantum
indenizatório, o qual a apelante requer a sua minoração.

Ressalto que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma amenizar os contratempos sofridos.

Assim, a quantificação desses valores oferecem grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesta trilha, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 8.000,00 pelo dano moral, mostra-se adequada, em razão das particularidades do caso em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, além de que cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida
por seus próprios fundamentos
.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e

lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024